Tribunal: TJPA
Processo: 0812492-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812492-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DANOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO PERÍCIA. PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Singular, nos autos da Ação Civil Pública, nº 0809490-67.2019.8.14.0006.

Consta nos autos que, a Prefeitura de Ananindeua há pelo menos um ano tem lançado o sistema de esgoto no igarapé localizado na Rua 02 de junho, Bairro Águas Brancas, Ananindeua – PA, o que provoca alagamentos e atinge as propriedades ao entorno, de modo que o corpo hídrico ali presente, está virando um esgoto a céu aberto.

O Órgão Ministerial requisitou à Secretaria Municipal de Urbanismo de Ananindeua (SEURB) a realização dos serviços de limpeza das margens do igarapé, tendo esta respondido que a competência para realizar as referidas diligências é da SESAN. Nesse viés, requisitou a SESAN que realizasse os serviços de limpeza e dragagem do igarapé localizado a 3ª Rua do condomínio Imperial, Bairro Águas Brancas, Ananindeua, tendo tido como resposta que a solução para a presente demanda seria alocada para o orçamento Municipal do ano de 2019, com o levantamento dos custos para realização das referidas obras de saneamento básico e limpeza do Igarapé.

Diante do decurso do tempo e da ausência de resolutividade da presente demanda por parte do Município, o Parquet interpôs a demanda já mencionada postulando, perante o Juízo a quo, a condenação da municipalidade na obrigação de realizar a reparação ambiental do igarapé; elaborar e executar obras de saneamento básico consistente na limpeza e dragagem do igarapé; e a condenação em prestação pecuniária de danos morais coletivos a serem arbitrados por este juízo e revestidos a implementação de políticas ambientais no Estado do Pará.

Seguidamente, a Municipalidade apresentou manifestação, requerendo a extinção do feito sob alegação de cumprimento do objeto da demanda. (id 14974271)

O Juízo
a quo
, então, em decisão interlocutória de ID nº 16423682, determinou a intimação do Órgão Ministerial concernente aos documentos juntados pela parte requerida, bem como intimou as partes para apresentarem as provas que desejassem produzir.

Em manifestação de ID nº 17100826, o
Parquet
se manifestou defendendo a insuficiência das provas juntadas pela municipalidade acerca do cumprimento da demanda, razão pela qual requereu a oitiva das testemunhas arroladas na inicial e a realização de perícia, no local dos fatos de modo a comprovar, de fato, o cumprimento ou não do objeto da demanda.

Ato continuo o Juízo singular indeferiu o pedido de produção de provas nos seguintes termos:

(...)Vistos.

Indefiro o pedido de folhas retro dos autos. Analisando os autos, considero que o arcabouço probatório já se encontra formado. Diante disso, dispenso a realização de perícia anuncio o julgamento antecipado do mérito.

Intimem-se às partes.

Expeçam-se os expedientes que forem necessários, servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-

CJCI-TJPA).

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente agravo de instrumento. (id 4195089 - Pág. 1/7)

Em suas razões, defendeu que a perícia ambiental visa esclarecer, tecnicamente, a existência ou não de ameaça ou de dano ambiental, características e extensão deste, bem como orientar quais medidas serão necessárias ao adequado tratamento do dano ou de sua iminência.

Argumentou que a prova pericial consiste em uma necessária ferramenta nas demandas de natureza ambiental, que proporciona elementos firmes e seguros a todos os atores da relação processual, inclusive, ao Magistrado, ao tempo da prolação da sentença, proporcionando, dessa forma, um tratamento técnico e adequado ao direito posto em Juízo.

Asseverou que a oitiva das testemunhas confere mais elementos para comprovar os danos causados e sua sinergia de efeitos com a vida das pessoas que transitam e moram na região, uma vez que as testemunhas residem na área, servindo de elementos, entre outros, para o julgamento, inclusive, do dano moral.

Afirmou que o indeferimento das provas requeridas e o anúncio de julgamento antecipado do mérito está em total desconformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, bem como, tal decisão foi fundamentada, exclusivamente, em duas imagens absolutamente insuficientes para comprovar o atendimento da demanda, considerando os pedidos feitos na petição inicial. Colacionou decisões jurisprudenciais defendendo a obrigatoriedade da realização de perícia.

Com esses fundamentos, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão interlocutória, deferi o efeito suspensivo pretendido.

Foram ofertadas contrarrazões e o Ministério Público opinou pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Passo a análise do mérito do pedido formulado pelo agravante.

A controvérsia ora posta consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que dispensou a realização de perícia requerida pela parte autora, ora agravante, e anunciou o julgamento antecipado do mérito da demanda.

Sabe-se que não há óbice ao julgamento antecipado da lide, com o consequente indeferimento das provas pretendidas pelas partes. Todavia, essa possibilidade somente existe quando as provas requeridas se mostrarem inúteis para o esclarecimento das questões fáticas.

No caso em tela, observa-se que a presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
Parquet
visando a reparação ambiental do igarapé localizado na 3ª Rua do Conjunto Imperial, com intuito de que este retorne ao status
quo
ou, caso reste impossível, o pagamento de prestação pecuniária compatível a ser destinadas as obras de reparação ambiental do corpo; a elaboração e executar obras de saneamento básico consistente na limpeza e dragagem do igarapé localizado e condenação em prestação pecuniária de danos morais coletivos.

Analisando a documentação acostada com a inicial, tenho que não restou bem comprovada nos autos a exata reparação ambiental do igarapé, objeto da lide em comento.

Nesse contexto, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas pretendidas pelo autor/agravante, constitui cerceamento de defesa, eis que a meu ver, a prova pericial requerida nos autos se mostra necessária à elucidação da matéria de, a fim de averiguar a atual situação da área degradada.

Ademais, a oitiva das testemunhas se presta como mais um elemento para comprovar os danos e seus efeitos na vida das pessoas que transitam e moram na região, ajudando no convencimento do juiz para alcance do julgamento.

A jurisprudência pátria já sedimentou entendimento acerca da necessidade de perícia técnica em casos de dano ambiental, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APURAÇÃO
DE DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM, COM OBSERVAÇÃO.
Havendo a necessidade de esclarecimento quanto à localização das APPs no imóvel objeto da presente ação, bem como apuração de eventuais danos ambientais a serem reparados, com fulcro na Lei nº 12.651/2012, deve a r. sentença ser anulada, com a necessária conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia técnica judicial.(TJ-SP - AC: 30002345020138260300 SP 3000234-50.2013.8.26.0300, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 12/11/2020, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 13/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CRIAÇÃO EXTENSIVA DE BÚFALOS. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
DANOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO PERÍCIA. PROVIMENTO.
1. A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental (independentemente da existência de culpa) é um mecanismo processual que garante a proteção dos direitos da vítima, no caso dos danos ambientais, a coletividade. 2. Entretanto, um dos pressupostos para a configuração da responsabilidade é a existência do dano, por conseguinte, a obrigação de ressarcir só se concretiza onde há o que reparar. 3. Para tanto, imprescindível a realização de perícia, onde reste demonstrada a existência de dano e sua extensão, inclusive para fins de quantifcação/determinação de eventual reparação. 4. Afinal, a não realização de perícia, especialmente quando requerida, torna nula a sentença, por exarada sem que oportunizada a ampla defesa do réu, posto não haver elementos de prova hábeis a autorizar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, no sentido de que nada há que demonstre, objetiva e tecnicamente, os danos ocorridos e sua extensão. 5. Apelação conhecida e provida.(TJ-MA - AC: 00000781820048100125 MA 0158262019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 19/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
voto no sentido de conhecer e dar provimento a este agravo de instrumento,

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2022